Tribunal: TJDFT
Processo: 0756372-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. BANCÁRIO. TARIFA DE SMS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VALORES COBRADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para determinar ao banco réu que adeque o contrato do autor para que conste tão somente os serviços de CONTA POUPANÇA, ficando deferido desde já o cancelamento da conta corrente e respectivas tarifas e serviços de SMS; bem como para condenar o banco réu a indenizar o autor em R$ 39,16, a título de repetição de indébito, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminares de ausência do interesse de agir e de inépcia da inicial. No mérito, aduz que não praticou qualquer cobrança ou conduta indevida, não sendo cabível, portanto, a restituição de quaisquer valores. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que os juros moratórios incidam a partir da data da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17130529/17130532). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17130538).
III. A presente demanda se mostra útil, adequada e necessária à busca da pretensão autoral, além da necessidade de respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, no caso o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
IV. Inobstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos narrados ou a sua fundamentação. Isto posto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço que, no caso em apreço, entendo não ter ocorrido.
VII. Consoante narrado nos autos a parte autora possuía uma “conta fácil” (tipo de conta corrente) junto à instituição financeira ré, tendo solicitado a migração para uma conta poupança no mês de junho de 2019, pois teria sido orientado que assim conseguiria receber um depósito judicial. Adiante, em entre 28 e 29 de outubro, na tentativa de realizar o pagamento de uma GRU, tomou conhecimento de que sua conta na verdade teria sido migrada para uma conta corrente, tendo sido gerados diversos débitos de tarifa de SMS, serviço que não teria sido contratado e que impossibilitou o seu intento (pagamento da GRU).
VIII. Compulsando os termos da contratação estabelecida entre as partes (ID 17130512) é de observar que se trata de um “contrato de adesão a produtos e serviços” assinado em 27/06/2019 que, entre suas diversas cláusulas, estipula a adesão ao “serviço de mensagens via celular”, este aderido em 24/07/2018, com tarifa a ser descontada “de acordo com tabela de tarifas vigente”. Como se vê, o termo não se mostra claro e preciso o suficiente para a finalidade buscada pelo autor, que era uma simples conta poupança, consoante o próprio gerente confirma via chat (ID 17130446).
IX. Ademais, se a adesão ao serviço era datada de 24/07/2018 porque então, somente com o pedido de alteração da conta fácil para conta poupança, é que o banco passou a cobrar tal tarifa, como se observa pelo extrato bancário de ID 17130445. Assim, os valores descontados devem ser restituídos, inclusive de forma dobrada, consoante consignado na sentença, considerando que não restou demonstrada a ocorrência de engano justificável (parágrafo único do art. 42, CDC).
X. Quanto aos juros de mora incidentes sob a condenação, em verdade, a pretensão recursal se amolda ao comando sentencial que já determina a sua incidência desde a citação, razão pela qual deixa-se de conhecer, nesta parte, o recurso interposto.
XI. Recurso conhecido em parte, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.